Tribunal: TJSP
Processo: 0025148-12.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Estelionato tentado e falsidade documental. Preliminar. Alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. Indeferimento de oitiva de testemunhas arroladas na resposta à acusação. Verdadeira hipótese de abuso do direito de defesa. Testemunhas residentes em outros municípios, já ouvidas em outros processos criminais nos quais a acusada também é ré, afirmando que desconhecem quaisquer fatos

Ementa:
Apelação. Estelionato tentado e falsidade documental. Preliminar. Alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. Indeferimento de oitiva de testemunhas arroladas na resposta à acusação. Verdadeira hipótese de abuso do direito de defesa. Testemunhas residentes em outros municípios, já ouvidas em outros processos criminais nos quais a acusada também é ré, afirmando que desconhecem quaisquer fatos imputados à apelante. Nítido intuito protelatório. Preliminar rejeitada.

Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Apelante que, na qualidade de advogada, ajuíza ação indenizatória em nome da vítima, valendo-se de documentos falsificados, pretendendo, assim, levantar para si o valor obtido a título de indenização por danos morais. Exame grafotécnico confirma a falsidade das assinaturas. Condenação mantida.

Necessária absorção entre o estelionato e o falso. Súmula 17 do STJ. Crime-meio e crime-fim. Manutenção apenas do estelionato tentado.

Pena-base fixada acima do mínimo legal. Manutenção. Utilização da profissão de advogada, função essencial à administração da justiça. Redução em 1/3 pela tentativa. Pena definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão. Regime semiaberto alterado para aberto. Substituição por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025148-12.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JULIA VOLTOLINI CAPARROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo para reconhecer a absorção do falso pelo estelionato e
fixar as penas em 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento
de 13 dias-multa; e substituir a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2
salários mínimos, em favor da vítima, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025148-12.2015.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação criminal no 0025148-12.2015.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Julia Voltolini Caparroz
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.350
Apelação. Estelionato tentado e falsidade documental. Preliminar.
Alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. Indeferimento de
oitiva de testemunhas arroladas na resposta à acusação. Verdadeira
hipótese de abuso do direito de defesa. Testemunhas residentes em
outros municípios, já ouvidas em outros processos criminais nos
quais a acusada também é ré, afirmando que desconhecem
quaisquer fatos imputados à apelante. Nítido intuito protelatório.
Preliminar rejeitada.
Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Apelante que, na
qualidade de advogada, ajuíza ação indenizatória em nome da
vítima, valendo-se de documentos falsificados, pretendendo,
assim, levantar para si o valor obtido a título de indenização por
danos morais. Exame grafotécnico confirma a falsidade das
assinaturas. Condenação mantida.
Necessária absorção entre o estelionato e o falso. Súmula 17 do
STJ. Crime-meio e crime-fim. Manutenção apenas do estelionato
tentado.
Pena-base fixada acima do mínimo legal. Manutenção. Utilização
da profissão de advogada, função essencial à administração da
justiça. Redução em 1/3 pela tentativa. Pena definitiva em 1 ano e
4 meses de reclusão. Regime semiaberto alterado para aberto.
Substituição por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária. Apelo parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 478/482, proferida em
19/07/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Carolina Bueno Cocenzo,
da 3a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, JULIA
VOLTOLINI CAPARROZ foi condenada às penas de 3 anos e 8
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento 28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025148-12.2015.8.26.0576 -Voto no
3
dias-multa, dando-a como incursa no art. 171, caput, c.c. art. 14, II, e
art. 304 c.c. art. 298, todos do Código Penal.
Irresignada, a defensoria da ré maneja recurso
de apelação alegando, preliminarmente, nulidade por cerceamento de
defesa. No mérito, aduz fragilidade probatória e, subsidiariamente,
requer a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 505/547).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 550/554) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls.634/640).
É o relatório.
A preliminar não comporta acolhida.
Sustenta a apelante ter ocorrido cerceamento
de defesa, posto haver o magistrado a quo indeferido a oitiva de
testemunhas arroladas na resposta à acusação.
Ao contrário do quanto alega o causídico,
houve, em verdade, abuso do direito de defesa, arrolando
testemunhas que nada sabem informar sobre os fatos e, inclusive, já
foram ouvidas em outros processos nas quais a apelante é ré.
Isto porque, a acusada responde a outros
processos criminais perante a mesma Vara de São José do Rio Preto,
todos relacionados à conduta espúria da apelante enquanto
advogada. Nos outros processos, a defesa apresentou rol de
testemunhas muito semelhante ao ofertado nos presentes autos,
indicando pessoas com domicílio em outros municípios, ensejando,
assim, a expedição de cartas precatórias.
Contudo, cumpridas as cartas precatórias nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025148-12.2015.8.26.0576 -Voto no
4
demais processos, verificou-se que as testemunhas nada sabiam
informar sobre os fatos, limitando-se a afirmar não conhecerem
circunstâncias que desabonem a conduta da acusada.
Agora, nos presentes autos, a ré apresentou o
mesmo rol de testemunhas, pretendendo, novamente, a expedição de
cartas precatórias, restando evidente, o intuito protelatório.
Verifico, destarte, ter ocorrido verdadeiro
abuso do direito de defesa, cabendo ao Poder Judiciário coibir tais
práticas que visam obstruir o andamento processual.
Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
Nesse contexto, cabe, de fato, ao Judiciário
obstar a atuação procrastinatória da parte, que
atua com manifesto abuso do direito de defesa,
sem que isso revele ilegalidade. Com efeito,
esta Corte já se manifestou no sentido de que,
"tratando-se de situação processual reveladora
de
indevida
utilização
de
estratégias
procrastinatórias, que eternizam a tramitação
do feito, incompatíveis com o regular exercício
de direito de defesa, não há ilegalidade a ser
reconhecida". (AgRg no HC 450.847/MA, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
em 11/09/2018, DJe 17/09/2018). (STJ, HC
488.364/PR, 5a T., Rel. Min. Reynaldo Soares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025148-12.2015.8.26.0576 -Voto no
5
da Fonseca, j. em 18/06/2019)
Fica, portanto, rejeitada a preliminar.
Segundo consta, em 25/09/2014, a acusada,
na qualidade de advogada, ajuizou ação indenizatória por negativação
indevida em nome de Samuel Paulo Souza, requerendo indenização a
título de danos morais em R$ 27.120,00.
Contudo, a apelante instruiu o feito com
procuração ad judicia e declaração de pobreza contendo assinaturas
falsificadas, posto que, na realidade, Samuel jamais a contratou para
a execução de tal serviço advocatício.
Assim agindo, a acusada pretendia receber,
para si, o valor da indenização pleiteada.
A ré deixou de comparecer a seu interrogatório
em solo policial e também em juízo, embora devidamente intimada,
sendo declarada sua revelia.
Samuel,
por
sua
vez,
em
ambas
as
oportunidades nas quais foi ouvido, disse não conhecer a ré, nunca
tendo assinado qualquer procuração ou declaração de pobreza para a
mesma. Viu tais documentos em solo policial, negando serem suas as
assinaturas neles constantes. Quanto ao seu documento de
identidade, disse ter perdido seu RG há muito tempo. Afirmou que seu
nome já foi negativado pelo Banco Bradesco, porém, jamais ajuizou
qualquer ação judicial contra tal instituição financeira.
As palavras de Samuel são corroboradas pelo
laudo pericial de fls. 98/100, o qual atesta que as assinaturas apostas
na procuração ad judicia e na declaração de pobreza não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025148-12.2015.8.26.0576 -Voto no
6
provenientes do punho de Samuel.
Ademais,
as
cópias
extraídas
da
ação
indenizatória confirmam ter sido a petição inicial assinada digitalmente
pela apelante (fls. 04/11).
No
curso
da
ação
cível,
sobrevindo
informações sobre outras irregularidades processuais perpetradas
pela acusada, o magistrado determinou a intimação pessoal de
Samuel, verificando, assim, mais uma fraude praticada pela ré.
Do conjunto probatório coligido, não há
dúvidas quanto à responsabilidade criminal da apelante.
A ré não compareceu em solo policial ou em
juízo para apresentar sua versão dos fatos, também não tendo
arrolado nenhuma testemunha apta a contrariar os fatos descritos na
exordial acusatória.
A
versão
ministerial,
a
seu
turno,
foi
integralmente confirmada por Samuel, o qual afirmou nem sequer
conhecer a acusada, negando ter outorgado qualquer procuração à
mesma. Tal narrativa é plenamente confirmada pelo laudo
grafotécnico de fls. 98/100.
Nítida, portanto, a pretensão da acusada em
obter vantagem ilícita, levantando para si eventual valor decorrente da
procedência da ação indenizatória, em prejuízo a real titular do direito,
qual seja, Samuel.
Contudo, mister anotar a impossibilidade de
condenação simultânea pelos delitos de estelionato tentado e
falsidade documental, uma vez que, conforme pacífica orientação
jurisprudencial, o falso deve ser absorvido pela fraude quando nele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025148-12.2015.8.26.0576 -Voto no
7
exaurir sua potencialidade lesiva.
Trata-se da relação entre crime-meio e crime-
fim, sendo a falsidade documental meio necessário para a prática do
delito de estelionato, sendo o primeiro consumido pelo segundo.
Eis o teor da súmula 17 do Superior Tribunal
de Justiça:
Quando o falso se exaure no estelionato, sem
mais
potencialidade
lesiva,
é
por
este
absorvido.
Desta feita, há de ser mantida a condenação
pelo crime de estelionato tentado, afastada a condenação pela
falsidade documental.
Passo à dosimetria das penas.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante,
corretamente, valorou negativamente as circunstâncias judiciais, uma
vez que a ré se valeu de sua condição de advogada, figura essencial
à administração da justiça, assim prevista no art. 133 da Constituição
Federal, violando seu dever ético-profissional.
Ademais, a conduta da ré buscou ludibriar não
apenas o ofendido Samuel, mas o próprio Poder Judiciário, dando
ensejo ao ajuizamento de ação judicial desprovida de autorização
pelo verdadeiro titular do direito pleiteado, de forma que pretendia se
valer da guarida do Estado-Juiz para locupletar-se ilicitamente.
Assim, a pena-base foi corretamente fixada
acima do mínimo legal, em 2 anos de reclusão e pagamento de 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025148-12.2015.8.26.0576 -Voto no
8
dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, incorreu em erro o magistrado
a quo. Isto porque, reconhecida a forma tentada, o juiz reduziu a
reprimenda em apenas 1/6. Entretanto, como é sabido, a redução
mínima pela tentativa é de 1/3, conforme dispõe o art. 14, parágrafo
único, do Código Penal.
Portanto,
considerando
o
iter
criminis
percorrido, tendo sido a ação cível efetivamente ajuizada e distribuída,
a redução deve se dar no mínimo legal, qual seja, 1/3, tornando-se
definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-
multa.
No mais, considerando a pena aplicada, bem
como a primariedade e bons antecedentes da apelante, entendo seja
o regime aberto suficiente e adequado para o caso concreto.
Por fim, entendo seja a substituição por penas
alternativas suficiente para prevenção e reprovação do delito, razão
pela qual substituo a privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 2 salários mínimos, em favor da vítima.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo para reconhecer a absorção do falso
pelo estelionato e fixar as penas em 1 ano e 4 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa; e substituir a
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025148-12.2015.8.26.0576 -Voto no
9
salários mínimos, em favor da vítima, mantendo-se, no mais, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator